Tribunal: TJDFT
Processo: 0704308-80.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704308-80.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LOURENÇA VIEIRA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEGATIVA. PACIENTE PORTADORA DE CARDIOPATIA GRAVE. DOENÇA DE CHAGAS. ARRITMIA. CONTROLE POR IMPLANTE DE MARCAPASSO. DIAGNÓSTICO COMPROVADO. SÚMULAS N. 598 e 627/STJ. TRATAMENTO CONTÍNUO, VITALÍCIO E DISPENDIOSO. ENFERMIDADE GRAVE PREVISTA NO ROL TAXATIVO DA LEI 7.713/1998. ISENÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. SUMULA 162/STJ. 1. O pedido de concessão de tutela recursal em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 150, §6o, determina que somente será concedida isenção tributária mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição. 2.1. No âmbito distrital, a isenção de IRPF é disciplinada pelo artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988. 3. A teor do enunciado da Súmula598 do c. STJ, a avaliação da possibilidade de concessão da isenção de imposto de renda dispensa a prévia produção de laudo médico oficial e pode ser examinada por meio dos elementos probatórios coligidos aos autos pelo demandante. 4. A Súmula 627 do c. STJ consolidou o entendimento de que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do Imposto de Renda independente da demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou de sua recidiva. 5. Consoante precedente da 2a Turma Cível do c. STJ, “o laudo médico particular faz prova ser o contribuinte portador da doença de Chagas e que, por tal motivo, faz uso de marcapasso, caracterizando a existência de cardiopatia grave, para os fins da isenção prevista no art. 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/88”. 6. No caso concreto, restou comprovado ser a autora, desde 2004, portadora de cardiopatias consubstanciadas em Hipertensão Arterial, Diabete Mellitus, Dislipidemia e Doença de Chagas, e que fora submetida a implante de marcapasso, configurando-se quadro de cardiopatia grave, prevista no rol taxativo constante do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, devendo ser reconhecido o seu direito subjetivo à isenção do Imposto de Renda incidente sobre os seus proventos, ante o caráter contínuo, vitalício e dispendioso do tratamento para controle das enfermidades. 6.1. Revela-se antijurídico o ato administrativo que negou a isenção de Imposto de Renda pleiteada pela autora, porquanto equivocadamente embasado na inadequação da moléstia que acomete a postulante ao rol taxativo constante do inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988. 7. A interpretação dos preceitos legais atinentes à espécie não desbordou das raias hermenêuticas do artigo 111 do Código Tributário Nacional, porquanto o direito subjetivo da parte autora advém diretamente das normas jurídicas que regem a isenção do IRPF no âmbito distrital, e não de construção exegética desprovida de embasamento legal. 8. Uma vez caracterizado o indébito tributário, as parcelas devidas devem ser objeto de liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal e a data do reconhecimento médico da cardiopatia grave, vencendo-se mês a mês, com correção pela taxa SELIC sem a cumulação de qualquer outro índice, nos termos da Súmula162/STJ e da Lei Complementar Distrital n. 943/2018. 9. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados procedentes. Ônus sucumbenciais invertidos. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos artigos 371, 472 e 479, todos do Código de Processo Civil, e 30 da Lei 9.250/1995, defendendo que o acórdão impugnado criou uma causa de isenção do imposto de renda (doença de Chagas) que não é contemplada pela legislação tributária. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 150, § 6o, da Constituição Federal. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 371, 472 e 479, todos do Código de Processo Civil, e 30 da Lei 9.250/1995, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO COM BASE NO ART. 6o., XIV DA LEI 7.713/1988. DOENÇA DE CHAGAS. USO DE MARCAPASSO. CARACTERIZAÇÃO DE CARDIOPATIA GRAVE. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. A isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria percebidos por portadores de moléstias-graves nos termos art. 6o., inciso XIV da Lei 7.713/1988 independe da contemporaneidade dos sintomas. Precedentes: (...). 2. Os laudos médicos oficiais ou particulares não vinculam o Poder Judiciário que se submete unicamente à regra constante do art. 131, do CPC/1973, e art. 371, do CPC/2015. Incidência da Súmula 598/STJ: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 3. Situação em que o laudo médico particular faz prova ser o contribuinte portador da doença de Chagas e que, por tal motivo, faz uso de marcapasso, caracterizando a existência de cardiopatia grave, para os fins da isenção prevista no art. 6o., inciso XIV da Lei 7.713/1988. 4. Recurso ordinário provido (RMS 57.058/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 13.9.2018, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 2419427/RS, da Relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 12/12/2023). Quanto ao recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante à indicada inobservância ao artigo 150, § 6o, da Constituição Federal. A respeito, tem-se que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável (Lei 7.713/1998). Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Relatora: Ministra ROSA WEBER (Presidente), DJe de 19/12/2022). Na mesma linha de entendimento está o RE 128169 AgR, Rel. Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 6/9/2023. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005